Tribunal: TCU
Processo: 007.770/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão em que o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito, multa e sanção de inabilitação, em função da não-aprovação da prestação de contas dos recursos públicos federais repassados à Fundação Universidade de Brasília (FUB), por força de convênio que objetivou o planejamento e a execução de ações e atividades integradas e articuladas para o desenvolvimento institucional e a promoção da igualdade racial, nos exercícios de 2007/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Timothy Martin Mulholland contra o Acórdão 974/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, no art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU; com o art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração manejado por Timothy Martin Mulholland e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e tornar insubsistente o Acórdão 974/2022-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar estes autos e dar ciência desta deliberação aos responsáveis.